Tribunal: TJDFT
Processo: 0738275-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738275-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PEDRINHO ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão que, nos autos da liquidação de sentença coletiva ajuizada por PEDRINHO ROCHA rejeitou preliminares suscitadas pelo banco réu quanto a litisconsórcio passivo necessário com União e Bacen, competência da Justiça Federal, e inépcia da inicial e determinou a liquidação por prova pericial contábil, apresentando os quesitos do Juízo. A despeito de ter sido concedido efeito suspensivo ao presente recurso (ID 31166241), o feito de origem foi sentenciado e extinto, a pedido do autor, considerando inexistir valores a receber no feito (ID 113986834 dos autos principais). Nesse contexto, considerando-se que o presente agravo de instrumento tinha por finalidade a reforma de decisão que determinou o prosseguimento da liquidação de sentença, a sentença de extinção por falta de interesse de agir do autor, importa na perda de objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora